Tribunal: CARF
Processo: 10783.903999/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903999/2008-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.198 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEAM SOFTWARE LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DCOMP. RETIFICAÇÃO DIPJ.
CONTENDA BASEADA EM PROVAS DESDE A 1a INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DO
PARADIGMA
APRESENTADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático,
relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele que se
revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903999/2008-08
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903999/2008-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 69 a 73) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1803-001.647 (fls. 62 a 66), proferido pela C. 3a
Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 7 de março de 2013, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, homologando a compensação
pretendida. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
CSLL.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DIPJ.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro de preenchimento da Declaração de Informações
Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ainda que após a instauração do
Processo Administrativo Fiscal, a retificação deve ser acatada.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMPs referentes à
compensação de estimativas de IRPJ e CSLL devidas em março de 2006, com crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL, formado no 4o Trimestre de 2004. A Unidade Local rejeitou o pleito da
Contribuinte, entendendo que a DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito não
informava os mesmos valores de saldo negativo pretendidos na compensação.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Por bem retratar os acontecimentos do presente processo, adoto o Relatório do
acórdão recorrido (fls. 27):
Versa este processo sobre compensação. Através do despacho decisório no
783762965 (fl. 16), não foram homologadas as compensações declaradas no
PER/DCOMP nele referido.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3. Nesta
peça, alega, em síntese, que, ao constatar que os PER/DCOMP não tinham sido
deferidos, verificou que, de fato, existiam inconsistências na DIPJ, que foi,
então, retificada.
2. A decisão da instância a quo foi assim ementada (fls. 26):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES.
Ano-c-alendário:2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DIPJ.
A retificação da DIPJ, sem a comprovação do erro, não é suficiente para
demonstrar a existência do direito creditório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903999/2008-08

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
3. Cientificada da referida decisão em 29/11/2011 (fls. 32), a tempo, em
28/12/2011, apresenta a interessada Recurso de efls. 35 e 36 (numeração
digital), instruído com os documentos de efls. 37 a 60, nele reiterando os
argumentos anteriormente expendidos.
4. É o que importa relatar.
Em mesa para julgamento.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, por entender que não havia comprovação do erro que deu ensejo à retificação da
DIPJ, procedida após o r. Despacho Decisório.

Inconformado, a ora Recorrida apresentou Apelo a este E. CARF, em suma,
reiterando suas alegações de defesa, e trazendo documentos pontuais que atestavam a
materialidade das informações retificadas, visando afastar o fundamento de manutenção da
denegação da compensação procedida.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, invocando julgado de
matéria semelhante, deu provimento integral ao Recurso Voluntário.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração, interpondo
diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a existência da suposta divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, alegando que, sob pena de supressão de instâncias, não
poderia ter sido provida a pretensão da Contribuinte em sede recursal, devendo ter sido
encaminhados os autos à Unidade Local para a apreciação da existência e quantificação do
crédito.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 76 a 80, afirmando que as
conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-se discordantes,
restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.

Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903999/2008-08

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF.

Conforme relatado, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido, e as circunstâncias que ensejaram a
presente demanda, em confronto com os v. Acórdãos paradigmas, acatados pelo r. Despacho de
Admissibilidade, entende-se ser cabível aqui uma análise mais aprofundada do cabimento do
recurso.

No v. Acórdão no 1803-001.647, agora sob questionamento, ainda que
emprestando a redação de outro r. Julgado do mesmo C. Colegiado, que analisou situação
praticamente idêntica, entendeu-se que ficou demonstrada a efetiva ocorrência de erro no
preenchimento da DIPJ retificada - após provocação do próprio r. Despacho Decisório -
afastando a carência comprobatória alcançada na conclusão da DRJ, dando provimento ao Apelo
Voluntário. Confira-se:

Todavia, na situação versada nos autos, o contribuinte reconheceu o erro de
preenchimento cometido quando da entrega da DIPJ original, tendo promovido
as retificações necessárias, as quais foram apontadas no momento da
apresentação da Manifestação de Inconformidade e, melhor ainda justificadas,
quando da apresentação do Recurso Voluntário ora analisado.
Deve-se chamar a atenção para o fato de que, em virtude da ponderação feita
pela DRJ no sentido de que a retificação da DIPJ deveria vir acompanhada de
provas que confiram sustentação fática aos ajustes realizados, o contribuinte
colacionou aos autos, em sede de recurso voluntário, cópia dos registros
contábeis do período, além das notas fiscais emitidas pelos serviços prestados,
ou seja, exatamente a documentação exigida pela DRJ/RJ I, através do acórdão
recorrido, para comprovar a existência do crédito pleiteado.
Importantíssimo esclarecer que a documentação apresentada pela Recorrente,
ainda que em sede de recurso voluntário, deve ser apreciada e valorada, pois,
além de garantir proteção ao princípio da verdade material – um dos norteadores
do procedimento administrativo fiscal, somente se fez necessária diante da
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903999/2008-08

“dúvida” suscitada pela DRJ quanto à veracidade dos dados inseridos na DIPJ
Retificadora.
Assim, tudo evidencia que se tratou, realmente, de mero erro de preenchimento
da DIPJ original, razão pela qual, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, reconhecendo o direito creditório.
Conclusão
Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO. (destacamos)

Se consideradas todas as defesas apresentadas e os r. decisórios proferidos até
agora, no presente feito, temos que o r. Despacho Decisório identifica divergência da DIPJ em
relação à DCOMP e demais declarações, instruindo à sua retificação. Em Manifestação de
Inconformidade a contribuinte faz prova de que procedeu a tal alteração na sua DIPJ, mas a DRJ
entende não haver provas que respaldem a materialidade das modificações procedidas e, em
Recurso Voluntário, acosta pontual documentação satisfazendo a provocação da 1a Instância.

Já no v. Acórdão no 3803-003.851, primeiro paradigma, a celeuma deu-se em
torno da negativa da retificação da DCTF, após o r. Despacho Decisório, não se acatando tal
manobra, por ausência de espontaneidade, como causa objetiva para denegação da homologação
pretendida, prejudicando a apreciação de provas e outras demonstrações na r. decisão anterior.
Confira-se:

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE
PROVAS. REFORMA. Deve ser reformada a decisão de primeira instância,
para que uma outra seja proferida, afastando-se o único óbice erigido, que se
refere à falta de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação
da DCTF retificadora, devendo ser analisado todo o conjunto probatório
trazidos aos autos na primeira instância, incluído o Livro Registro de Apuração
do IPI, sem prejuízo de outras providências que se mostrarem necessárias à
solução da lide, inclusive diligência junto à repartição de origem.

Já no v. Acórdão no 9202-01.948, segundo paradigma, a contenda resolvida por
aquela N. Turma de Julgamento foi a questão da prescrição do exercício do direito creditório do
contribuinte, que prejudicou a análise do mérito e demais elementos da compensação, desde a
sua apreciação pela Unidade Local. Confira-se:

NORMAS
DO
DIREITO
PROCESSUAL.
NECESSIDADE
RETORNO
PROCESSO À DRF DE ORIGEM. ENFRENTAMENTO DEMAIS QUESTÕES
DE MÉRITO.
Restando afastada a prescrição acolhida na decisão inaugural, a qual
prejudicou o enfrentamento do mérito da demanda posta nos autos, impõe-se
remeter o processo à DRF de origem para que sejam analisadas as demais
questões suscitadas pela contribuinte, mormente em relação à efetiva existência
do indébito pretendido. (destacamos)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.198 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.903999/2008-08

Como se observa e fica claro, em ambos v. Acórdãos paradigmas houve o
reconhecimento da presença de elemento jurídico pelas decisões anteriores (ausência de
espontaneidade na retificação da DCTF e prescrição) que prejudicou a análise dos demais
componentes de demonstração da pretensão inicial dos contribuintes, representando, assim,
óbices objetivos ao direito creditório. Naturalmente, quando afastados tais elementos prejudicais,
determinou-se o retorno às Instâncias anteriores, para a apreciação de tudo aquilo que restou
prejudicado – como garantia do próprio contribuinte às instâncias decisórias.

No presente caso, o desenvolvimento da contenda foi muito diverso e não houve o
reconhecimento de qualquer elemento jurídico que, objetivamente, obstasse o conhecimento de
outros elementos da sua pretensão creditícia. Nenhum tema ficou prejudicado.

Em todas as r. decisões proferidas até o julgamento do Recurso Voluntário todos
os elementos de provas disponíveis e as alegações aduzidas foram devidamente apreciados –
apenas foram considerados insuficientes, até o momento da prolatação do v. Acórdão recorrido,
quando os I. Conselheiros entenderam por sanada tal carência, dando margem à homologação
integral da compensação pretendida.

Sem margens para dúvidas, não há a similitude fática necessária entre os v.
Acórdãos paradigmas e o v. Acórdão recorrido que permite o manejo do Recurso Especial.

Desse modo, o Apelo não pode ser conhecido e julgado.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital